Tribunal: TJPA
Processo: 0810496-46.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810496-46.2018.8.14.0006

APELANTE: ROMULO SILVA DOS SANTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0810496-46.2018.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ROMULO SILVA DOS SANTOS

ADVOGADO: JOSÉ RIBEIRO DIAS DOS SANTOS

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

ADVOGADOS: JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR, RODRIGO SCOPEL,

RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU E REGINA CELI SINGILLO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Apelação cível. Ação revisional de contrato cumulada com consignação em pagamento e tutela de urgência. Irregularidade de representação processual. Procuração sem assinatura do outorgante. Não saneamento do vício. Extinção do processo sem resolução do mérito. Indícios de advocacia predatória. Poder geral de cautela. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de contrato de bem móvel cumulada com consignação em pagamento e tutela de urgência, ajuizada em desfavor de administradora de consórcios, em razão da ausência de regularização da representação processual, nos termos dos arts. 485, IV, e 76, §1º, I, do CPC. O apelante sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, possibilidade de saneamento do vício em grau recursal e prevalência do princípio da primazia do julgamento do mérito, requerendo o afastamento da extinção e da condenação do patrono ao pagamento das custas processuais.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura do outorgante na procuração constitui vício sanável apto a ser regularizado em sede recursal; e (ii) estabelecer se a extinção do processo sem resolução do mérito foi legítima diante da reiterada ausência de regularização da representação processual e da existência de indícios de advocacia predatória.

III.
Razões de decidir

3.

A regular representação processual constitui pressuposto subjetivo de validade do processo, cuja ausência autoriza a extinção do feito quando, após oportunizada a correção do vício, a parte permanece inerte.

4.

O juízo de origem oportuniza ao autor, por mais de uma vez, a juntada de procuração devidamente assinada, mas o vício persiste mesmo após nova manifestação da parte.

5.

A tentativa de intimação pessoal do autor por Oficial de Justiça resta frustrada em razão da desatualização do endereço constante nos autos, incumbindo à parte manter seus dados atualizados, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

6.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos nem autoriza o descumprimento reiterado de determinações judiciais.

7.

O poder geral de cautela do magistrado legitima a exigência de procuração atualizada e assinada quando presentes indícios concretos de advocacia predatória e dúvida quanto à efetiva ciência e anuência da parte autora.

8.

A juntada de procuração regular apenas em sede recursal não afasta a preclusão decorrente da ausência de saneamento do vício após sucessivas oportunidades concedidas na instância de origem.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de assinatura do outorgante na procuração configura irregularidade de representação processual apta a ensejar a extinção do processo quando não sanada após regular intimação.

2. O princípio da primazia do julgamento do mérito não dispensa a observância dos pressupostos processuais indispensáveis à constituição válida da relação processual. 3. O magistrado pode exigir procuração atualizada e específica com fundamento no poder geral de cautela quando houver indícios concretos de advocacia predatória. 4. Presumem-se válidas as intimações encaminhadas ao endereço constante dos autos, competindo à parte manter atualizados seus dados cadastrais perante o juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 76, caput e §1º, I; 80; 104, §2º; 105; 139; 274, parágrafo único; 485, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação nº 0710790-34.2022.8.07.0010, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8ª Turma Cível, j. 05.10.2023. TJDFT, Acórdão nº 1744536, Processo nº 0708304-76.2022.8.07.0010, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8ª Turma Cível, j. 15.08.2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
ROMULO SILVA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em desfavor de
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV, e 76, §1º, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de regularização da representação processual, condenando, ainda, o patrono da parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do art. 104, §2º, do CPC.

Inconformado, sustenta o apelante (ID 34940645), em síntese, que a sentença é nula ante a ausência de efetiva intimação pessoal da parte autora para regularização da representação processual; que o vício decorrente da ausência de assinatura na procuração constitui irregularidade sanável, inclusive em grau recursal; que o CPC/2015 prestigia a primazia do julgamento do mérito; que juntou aos autos recursais procuração devidamente assinada, apta a sanar o vício anteriormente apontado; e que, em consequência, deve ser afastada a condenação imposta ao patrono ao pagamento das custas processuais.

Por sua vez, pleiteia a apelada, em sede de contrarrazões (ID 34940656), o desprovimento do recurso, aduzindo, em síntese, que o apelante foi regularmente intimado, por mais de uma oportunidade, para regularizar a representação processual, permanecendo inerte; que houve tentativa de intimação pessoal por Oficial de Justiça, frustrada em razão de o autor não mais residir no endereço informado nos autos; que incumbe à parte manter atualizado seu endereço processual; que a regularização apenas em sede recursal configura medida intempestiva e atingida pela preclusão; e que a primazia do julgamento do mérito não autoriza o descumprimento reiterado de determinações judiciais.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT
Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.
Dispensado o preparo, ante o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita.

Rememoro que o caso concreto versa sobre ação ajuizada em
19/09/2018
, a fim de revisar contrato de bem móvel cumulada com consignação em pagamento e tutela de urgência incidental
.

Destaco que a procuração, apresentada em sua exordial, está datada de 28/02/2018 e sem assinatura do outorgante (ID 34940556).

A controvérsia recursal cinge-se em averiguar a legalidade da exigência de procuração, na hipótese, atualizada, como pressuposto processual indispensável para que o juiz profira sentença de mérito.

Na hipótese dos autos, salutar relembrar que o d. Juízo proferiu decisão determinando a exibição de procuração atualizada nos autos, mormente considerando que àquela era datada de 2018 e não possuía assinatura da parte autora. Em resposta, o patrono do autor juntou aos autos nova procuração, também sem assinatura da parte autora (ID 34940630).

Pois bem.

A regra do art. 485, X estipula que o Juiz não resolverá o mérito quando (...) nos demais casos previstos neste Código. Em complemento, o art. 76 do CPC é expresso: “
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:
I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor”.

Com efeito, a capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, em respeito ao princípio da primazia do julgamento de mérito.
Contudo, tal princípio não afasta a necessidade de observância dos pressupostos processuais mínimos indispensáveis à constituição válida da relação processual, dentre os quais se insere a regular representação da parte em juízo.

Nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, verificada irregularidade de representação processual, deve o magistrado oportunizar à parte o saneamento do vício, sendo certo que, não atendida a determinação, impõe-se a extinção do processo quando a providência competir ao autor.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem oportunizou ao apelante, por mais de uma vez, a regularização da representação processual. Conforme se extrai dos autos, inicialmente foi determinada a juntada de procuração devidamente assinada pelo autor, tendo sido posteriormente reiterada a ordem judicial diante da persistência do vício. Ainda assim, o apelante voltou a apresentar instrumento de mandato desacompanhado de assinatura válida.

Além disso, houve tentativa de intimação pessoal do autor por Oficial de Justiça, a qual restou infrutífera em razão de não mais residir no endereço constante dos autos (ID 34940631).

A propósito, o art. 274, parágrafo único, do CPC dispõe que presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, incumbindo às partes manter atualizados seus dados cadastrais perante o Juízo.

Nesse contexto, não se mostra razoável imputar ao Poder Judiciário a impossibilidade de concretização da intimação pessoal quando a própria parte deixa de cumprir o dever processual de atualização de endereço.

Ademais, embora o apelante sustente a possibilidade de regularização do vício em sede recursal, verifica-se que o feito permaneceu em tramitação por extenso lapso temporal sem que a irregularidade fosse adequadamente sanada, apesar das reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo singular.

A primazia do julgamento do mérito não pode ser compreendida como autorização irrestrita para o descumprimento sucessivo de determinações judiciais ou para a perpetuação de vícios processuais essenciais.

Outrossim, em que pese não ser exigível, em regra, a atualização ou especificação do instrumento de mandato, o qual confere poderes ao causídico para atuar em juízo, tal regra comporta exceções, mormente como na presente demanda, à vista da existência de indícios concretos de advocacia predatória, diante da ausência de assinatura e demonstração de qualquer tipo de aceite por parte do autor da ação.

Nesse contexto, entendo que, embora não exista na legislação processual qualquer norma que estabeleça a obrigatoriedade de juntada de procuração atualizada nos autos, o poder geral de cautela, conferido ao juiz, valida a exigência, justificando a manutenção da r. sentença.

Friso que as peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz, seja em razão da demora em apresentar procuração atualizada e assinada, seja pelo fato do outorgante não possuir endereço atualizado nos autos para que fosse determinada a sua intimação pessoal, como também, considerando o não atendimento da determinação de emenda para exibição do instrumento de mandato devidamente assinado pelo outorgante.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria vem decidindo ser possível a exigência de procuração atualizada e específica, desde que decorra do poder de direção do processo conferido ao juiz, como se depreende da ementa abaixo colacionada:

"APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL VÁLIDO E REGULAR. CAPACIDADE POSTULATÓRIA. AUSÊNCIA. PROCURAÇÃO ATUALIZADA E ESPECÍFICA. IMPRESCINDIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. INDÍCIOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A regra do art. 485, IV, do Código de Processo Civil determina que o juiz não resolverá o mérito, quando verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A norma consagra a análise pelo juiz dos pressupostos processuais como requisitos prévios e essenciais para que o processo se desenvolva válida e regularmente. 2. A capacidade postulatória, majoritariamente, se consagra como um pressuposto processual subjetivo de validade, cujo vício pode ser sanado, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, em respeito ao Princípio da Primazia do Julgamento de Mérito. 3. As peculiaridades fáticas do caso concreto denotam a razoabilidade e pertinência da exigência de juntada de nova procuração atualizada e específica, medida contida no poder geral de cautela atribuído ao juiz. 4. Recurso conhecido e não provido.
(TJ-DF 07107903420228070010 1764731, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 05/10/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/10/2023).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INCAPACIDADE POSTULATÓRIA. IRREGULARIDADE NA REPRESENTANÇÃO. SUSPEITA. ADVOCACIA PREDATÓRIA. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. No caso em análise, mostra-se absolutamente correta a extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, posto que, a situação delineada nos autos indica possibilidade concreta de irregularidade de representação decorrente da prática de advocacia predatória. 2. Mesmo que o art. 105 do CPC não exija procuração atualizada e específica para a prática de atos processuais, nada impede que o Magistrado, com seu poder de direção do processo (art. 139, CPC), determine a realização da medida, com base no art. 76, I, do CPC, notadamente quando entender pela existência de indícios de litigância de má-fé, por parte do causídico peticionante (art. 80, CPC). Não se pretende, com isso, tolher o direito de ação da parte autora, mas, tão somente, ter certeza de seu conhecimento e interesse na tramitação do processo. 3. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO."
(TJDF. Acórdão 1744536, 07083047620228070010, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2023, publicado no PJe: 25/8/2023).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
,
mantendo a r. sentença em todos seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 01/07/2026